Tribunal: STF
Processo: ARE 1361242
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Oitava Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Ceará, assim ementado (eDOC 8, p. 9): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DIANTE DE CAUTELAR SATISFATIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI 'URIS. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não se configura a ilegitimidade passiva ad causam, tendo sido validamente estabelecida a relação processual entre a autora e o Estado do Ceará ao contestar através de seu Procurador Judicial, estando o requerido legitimamente qualificado e representado nos autos. 2 Não merece prosperar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido diante da alegada satisfatividade da presente ação cautelar que teria adentrado ao mérito e esgotado a finalidade da ação principal, visto que. diante das circunstâncias do caso e verificando-se a presença dos requisitos indispensáveis do periculum in mora e do fumos boni iuris, a medida cautelar era o meio viável para que a parte autora não tivesse seu direito perecido de forma definitiva. 3. Não se verifica o caráter de completa satisfatividade da medida cautelar nem o esgotamento do objeto da ação principal. posto que o mérito da nulidade do ato administrativo que indeferiu o acesso ao concurso. por erro formal no ato de inscrição, será analisado unicamente na ação própria interposta, quando tão somente a situação da autora se revestirá de caráter definitivo. Ao contrário, sem a acessoriedade da medida cautelar deferida, a ação principal perderia seu objeto, posto que, sem a realização das provas em tempo hábil. haveria o perecimento definitivo do direito autoral, em nada servindo a posterior declaração de nulidade do ato de indeferimento da inscrição. 4. O prejuízo advindo de um mero erro formal na inscrição bem como a urgência da situação com a iminente perda do direito de concorrer ao certame, foram suficientes para a formação do juízo de probabilidade que embasou a correta concessão da medida liminar pelo Magistrado a quo. 5 Recurso e Reexame conhecidos e improvidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, pp. 9-17).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ (...) não há como acolher o pleito autoral, sob pena de ferir o princípio constitucional administrativo da legalidade, previsto no art. 37, caput da Lex Maior. Ora, a recorrida teve sua inscrição indeferida devido ao erro no formulário de inscrição, tendo em vista que o mesmo contém Código 03, para o qual a autora não tinha nível” (eDOC 11, pp. 5-6).



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280 e 282 do STF, além da ausência de ofensa direta à CF (eDOC 13, pp. 8-10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência das súmulas 280 e 282 do STF, além da ausência de ofensa direta à CF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 280 e a ausência de ofensa direta à CF. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente